Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721583-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUSY FERREIRA DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O advogado da apelante, Dr. Rodrigo Alves de Freitas, OAB/DF 72.957 comunica, no ID no 49909121, a renúncia ao mandato outorgado, com a notificação da outorgante. Conforme determina o art. 112, caput, do CPC/2015, a comunicação ao mandante é requisito indispensável para a validade da renúncia. No presente caso, não defiro a renúncia, uma vez que a notificação de ID no 49909122 não deixa claro à apelante que o advogado renunciou à procuração. Da leitura da conversa depreende-se que o advogado aceitou continuar na defesa de sua cliente, pois sinalizou com um “ok” após a mandante afirmar que iria realizar o pagamento. Portanto, não restou demonstrada a ciência inequívoca sobre a renúncia pretendida pelo patrono. Dessa forma, diante da ausência de comprovação inequívoca da parte, tenho por ineficaz a renúncia noticiada. Por disposição legal expressa, os mandatários continuam representando a mandante, considerando-se que: a) não houve comprovação da oportuna ciência de que a mandante foi notificada e b) a atuação do profissional é necessária para que se evite possível prejuízo à recorrente. Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição ID no 49909121, diante da ausência de comprovação de que a mandante foi notificada, caso em que o mandatário (Rodrigo Alves de Freitas - OAB/DF 72.957) continua representando a mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz (e nos 10 dias seguintes à notificação), ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Certifique a Secretaria se o feito já se encontra em pauta para julgamento. Intime-se a recorrente, por seu procurador devidamente constituído nos autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador